Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. FRAUDE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexistindo os vícios apontados no acórdão embargado, o recurso deve ser rejeitado. No caso, as razões elencadas para a devolução em dobro no caso em tela e a fixação de quantum compensatório por danos morais encontram-se devidamente elucidadas e consentâneas com as provas existentes nos autos.
2. Das razões recursais transparece a discordância do embargante com a fundamentação em que se consolida a respeitável decisão do colegiado. Infere-se, pois, pretender rediscutir a questão para que consiga ver-se alterada a repetição de indébito e os danos morais arbitrados.
3. Embargos declaratórios não providos.